Tribunal: TJBA
Processo: 8003033-98.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003033-98.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA TRINDADE DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA, PRISCILA ROCHA BOAVENTURA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento à apelação interposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de técnica de enfermagem, para majorar o adicional de insalubridade de 20% para 40%, com fundamento na aplicação supletiva da NR-15 do Ministério do Trabalho diante da omissão regulamentar municipal. O embargante alegou contradição interna no julgado, ao reconhecer a existência de legislação local (Lei Municipal nº 102/2001) e simultaneamente fundamentar a reforma na ausência de norma municipal, bem como omissão quanto à análise das Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do STF, à exigência de perícia técnica e aos efeitos orçamentários da decisão, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao aplicar supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho em caso no qual existe legislação municipal sobre adicional de insalubridade, bem como se houve omissão quanto à análise da exigência de perícia técnica, das Súmulas Vinculante nº 37 e nº 339 do STF e dos impactos orçamentários da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aprecia expressamente a existência da Lei Municipal nº 102/2001, consignando que esta prevê o direito ao adicional de insalubridade com percentuais de 10%, 20% e 40%, porém delega à Administração a fixação do grau mediante perícia que não foi realizada ao longo de mais de vinte anos, caracterizando omissão administrativa que autoriza a aplicação supletiva da NR-15, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7/TJBA), afastando a alegação de contradição.

4. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

5. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, inexistindo omissão quanto às Súmulas do STF, aos efeitos orçamentários ou à exigência de perícia técnica.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há contradição quando o acórdão reconhece a existência de lei municipal que prevê o adicional de insalubridade e, diante da omissão administrativa prolongada na regulamentação e na realização de perícia técnica, aplica supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho, em conformidade com a tese vinculante do IRDR Tema 7/TJBA.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; Lei Municipal nº 102/2001, art. 68; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.000 (Tema 7), Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, Seção Cível de Direito Público, DJe 04.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8003033-98.2023.8.05.0078
, oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
e Embargada
MARIANA TRINDADE DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03